Tribunal: TJMT
Processo: 1015052-07.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015052-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (EMBARGADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ALEGAÇÃO DE ERRO – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – SUBCLASSES ENTRE CREDORES HOMOGÊNEOS – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desprovimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1015052-07.2021.8.11.0000 (Id. 118559033) interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ALEGAÇÃO DE ERRO – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – SUBCLASSES ENTRE CREDORES HOMOGÊNEOS – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas. A Lei nº 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores. “A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).”

Em suas razões de Id. 120019992, o embargante alega, preliminarmente, que a decisão embargada merece reforma, uma vez que não seguiu o dispositivo do art. 489, VI, §1º, do CPC.

Aduz que há omissão, pois na votação da Assembleia Geral de Credores, discordou expressamente em relação a ilegalidade de supressão das garantias, porém o plano foi aprovado, inclusive, ratifica o acórdão não está em sintonia com os arts. 50, §1º e art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes para modificar o acórdão.

Contrarrazões aportadas em Id. 121383978, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente reagita os argumentos lançados no recurso e aduz que houve omissão diante a perda do objeto, uma vez que não possui crédito arrolado e contradição quanto a possibilidade de supressão das garantias reais e fidejussórias, bem como, possibilidade de novação das obrigações com a aprovação do plano de recuperação judicial.

O embargante preliminarmente aduz que o acórdão merece ser anulado, pois em suas razões deixou de invocar os artigos mencionados.

Quanto à necessidade da menção expressa dos dispositivos, sabe que não se faz necessário desde que haja a fundamentação legal quanto a matéria discutida.

Sustenta também que o acórdão foi omisso em relação a sua decisão contrária a proposta elaborada em AGC, pois alega que discordou e expressou-se em relação à liberação das garantias reais e fidejussórias, conforme consta em ata da referida AGC, tendo sido esta matéria, objeto do presente recurso, bem como a inobservância do quórum legal de aprovação do plano de recuperação judicial.

Em relação ao tema o STJ, já se posicionou que as garantias reais e fidejussórias, podem ser supridas desde que estes, sejam objeto do plano de recuperação judicial, pois a Assembléia Geral de Credores, possui legitimidade e liberdade para deliberar, pela maioria dos votos, sobre as garantias e obrigações que são prestadas aos devedores que se encontram em recuperação, nos termos do art. 45 da Lei nº 11.101/2005.

Quando não se obtém a aprovação do plano na forma citada, existe uma exceção à regra que possibilita a homologação do plano pelo sistema conhecido como “cram down”, devendo ocorrer o preenchimento, concomitante, dos requisitos discriminados nos incisos do § 1º do art. 58 da Lei nº 11.101/05.

Ademais como bem pontuado pelo Juízo de origem, a aprovação da Assembleia Geral de Credores, se deu de maneira idônea, sobre a seguinte argumentação,
in verbis
:

“A criação de subclasses de credores não fere o princípio da pars conditio creditorum, dado que não existem óbices legais para que o plano preveja tratamento diferenciado entre conjunto de credores de uma mesma classe, tal como ocorreu no presente processo de recuperação judicial.
E, neste cenário, os critérios que mais são utilizados para criar subconjuntos de credores de uma classe consiste justamente no valor e/ou na natureza do crédito, tal como se verifica na corrente hipótes
e...” - id 98863975”
(negrito e grifo nosso).

Vê-se, portanto, inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022